Tribunal: TJES
Processo: 5002583-59.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002583-59.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: EDUARDO LUIZ SIEPIERSKI e outros (2)

RELATOR:
DES.

FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, ao acolher exceção de pré-executividade, reconheceu a litispendência e extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. A controvérsia recursal limita-se à insurgência contra a condenação ao pagamento da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, à luz do princípio da causalidade, é legítima a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios, em execução fiscal extinta por litispendência, decorrente de duplicidade de ajuizamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à instauração do processo ou incidente a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.

4. A inadimplência da executada justifica a propositura da primeira execução fiscal, mas não a duplicidade de ações, que decorreu de erro exclusivo do Município, o qual promoveu novo ajuizamento, configurando litispendência.

5. A atuação do advogado da parte executada foi provocada por iniciativa processual indevida da Fazenda Pública, impondo-lhe a necessidade de defesa em ação desnecessária, o que justifica a condenação na verba honorária.

6. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que, em hipóteses de extinção por litispendência causada por erro do exequente, a verba honorária deve ser arcada por este, em atenção à causalidade.

7. O fato da defesa do executado ter sido exercida em incidente processual de exceção de pré-executividade e, ainda, da municipalidade ter concordado com a extinção da demanda requerida não altera a conclusão de que a condenação do ente público ao pagamento de honorários se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Fazenda Pública que ajuíza execução fiscal duplicada responde pelos honorários advocatícios quando o feito é extinto por litispendência, à luz do princípio da causalidade.

2. A atuação do advogado em exceção de pré-executividade provocada por erro processual do exequente justifica a fixação da verba honorária.

3. A extinção sem resolução de mérito por litispendência não afasta a obrigação do exequente de arcar com os honorários advocatícios quando a duplicidade de ações decorre de sua conduta.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 10; art. 485, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AC 0002040-89.2014.8.26.0510, Rel. Des. Renato Delbianco, j. 23.07.2025; TJMG, APCV 5000723-82.2018.8.13.0480, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 10.06.2025; TRF3, ApCiv 0000154-78.2015.4.03.6141, Rel. Des. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 30.01.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5002583-59.2024.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: EDUARDO LUIZ SIEPIERSKI E OUTROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Vitória

em razão de sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais, que acolheu a exceção de pré-executividade para, reconhecendo a litispendência, julgar extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil. Na oportunidade, o ente público foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (id. 18528319) o apelante não se insurge contra a extinção do feito, mas exclusivamente contra a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

Sustenta, para tanto, que agiu com boa-fé e não resistiu à pretensão de extinção da demanda, reconhecendo a ocorrência da litispendência, o que impõe a mitigação do princípio da causalidade.

Argumenta, ainda, que a atuação do patrono da parte executada se deu em incidente processual que não demanda dilação probatória.

Preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Conforme relatado, a controvérsia cinge-se, unicamente, à responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios em execução fiscal extinta pelo reconhecimento de litispendência.

O apelante defende que não pode ser compelido ao pagamento de tal verba porque sua conduta processual foi de boa-fé, uma vez que reconheceu a litispendência e não se opôs ao pedido de extinção.

A tese, contudo, não merece prosperar.

Consigno que o princípio da causalidade impõe a responsabilidade pelas despesas processuais àquele que, com sua conduta, deu causa à instauração do processo ou do incidente. A análise, portanto, deve focar na causa direta e imediata que tornou necessária a demanda judicial em questão.

No caso dos autos, a inadimplência do apelado efetivamente deu causa ao ajuizamento da primeira e
legítima
execução fiscal. Todavia, a propositura desta segunda demanda, idêntica à primeira, decorreu de
erro exclusivo do Município de Vitória
, que, ao duplicar a cobrança, forçou a executada buscar defesa jurídica para impugnar a cobrança indevida.

A atuação do patrono da apelada, portanto, foi provocada diretamente pela conduta do Município, que deu causa à instauração de uma lide anômala e desnecessária. O fato de tal atuação ter sido realizada por meio de exceção de pré-executividade não modifica tal compreensão, porquanto foi necessário que o executado alertasse o juízo e pugnasse pela extinção do feito em razão da duplicidade de demandas. O trabalho advocatício desenvolvido nestes autos só existiu por causa do segundo ajuizamento.

Confiram-se os arestos em casos análogos:

EXECUÇÃO FISCAL.
Extinção por litispendência
. Honorários advocatícios. A executada pleiteia a condenação do Estado de São Paulo ao pagamento de honorários sucumbenciais, conforme parâmetros do artigo 85, § 3º, incisos I a V do Código de Processo Civil. A questão em discussão consiste em determinar se a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais deve seguir os parâmetros do artigo 85, § 3º, incisos I a V do Código de Processo Civil, considerando a extinção da execução fiscal após a constituição de advogado pela executada.
A extinção da execução fiscal ocorreu após a executada ter constituído advogado
, e a Fazenda do Estado deu causa ao ajuizamento da ação executiva, justificando a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, conforme o princípio da causalidade
. A fixação da verba honorária deve observar o disposto no art. 85, § 3º, incisos I a V c. C. § 5º, do Código de Processo Civil, devendo ser fixada no patamar mínimo legal para cada faixa, a incidir sobre o valor atualizado da causa
. Precedente dessa E. Corte. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 0002040-89.2014.8.26.0510; Relator (a): Renato Delbianco; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro de Rio Claro - Setor das Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 23/07/2025; Data de Registro: 23/07/2025) (TJSP; AC 0002040-89.2014.8.26.0510; Rio Claro; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Renato Delbianco; Julg. 23/07/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PERCENTUAIS LEGAIS.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta pelo instituto estadual de florestas. Ief contra sentença que, ao reconhecer a litispendência em execução fiscal ajuizada para cobrança de multa administrativa no valor de R$ 70.005,06, extinguiu o feito com fulcro no art. 485, V, do CPC, e condenou a autarquia ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados com base no percentual mínimo previsto no art. 85, § 3º, I, do CPC. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal extinta por litispendência; (II) estabelecer se é válida a fixação dos honorários com base em percentual legal, sem apreciação equitativa, em causa de valor elevado. III. Razões de decidir
3. O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à instauração do processo a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, especialmente quando o reconhecimento da duplicidade de cobrança decorre de equívoco interno do próprio exequente
. 4. (...). (TJMG; APCV 5000723-82.2018.8.13.0480; Rel. Des. Manoel dos Reis Morais; Julg. 10/06/2025; DJEMG 10/06/2025)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO LITISPENDÊNCIA. CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I. Em se tratando de litispendência, aquele que indevidamente der causa à sua ocorrência respondente pelo ônus da sucumbência.
II. No caso, a parte embargante deve responder pelo pagamento dos honorários advocatícios oriundos da extinção sem julgamento do mérito dos presentes embargos, uma vez que as questões discutidas aqui já estavam sendo abordadas em ação anulatória anteriormente ajuizada. III. Entendimento jurisprudencial. lV. Embargos de declaração rejeitados. (TRF 3ª R.; ApCiv 0000154-78.2015.4.03.6141; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães; Data 30/01/2025)

Destarte, a decisão do juízo de primeiro grau mostra-se irretocável, pois aplicou de forma precisa o princípio da causalidade ao condenar o ente público, que deu causa à instauração desta relação processual desnecessária, ao pagamento dos honorários.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)